Tribunal: TJBA
Processo: 8007710-94.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007710-94.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILTON OLIVEIRA DE ANDRADE Advogado(s): MARCUS ROBERTO COSTA PINTO NASCIMENTO (OAB:BA41666-A) APELADO: ALAN SAMYR ALVES GOMES Advogado(s): ELIEL CERQUEIRA MARINS (OAB:BA44683-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR NA JUNTADA DE DOCUMENTOS. HIPÓTESE QUE CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de interdito proibitório, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual, em razão da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de juntada de documentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da parte autora em cumprir determinação judicial caracteriza ausência superveniente de interesse processual ou abandono da causa, e se a extinção do processo poderia ocorrer sem prévia intimação pessoal da parte. III. Razões de decidir 3. A ausência de interesse processual é aferida no momento da propositura da demanda, a partir do binômio necessidade e adequação, não sendo afastada por eventual inércia posterior da parte no curso do processo. 4. A omissão da parte autora em promover ato processual que lhe incumbia após a regular instauração da demanda caracteriza abandono da causa, hipótese prevista no art. 485, III, do CPC. 5. Para a extinção do processo por abandono, a legislação processual exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 6. A ausência dessa formalidade configura error in procedendo e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A inércia da parte autora no cumprimento de diligência processual após a instauração da demanda configura abandono da causa, e não ausência superveniente de interesse processual. 2. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, III, VI e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 304443/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.10.2015, DJe 27.10.2015; TJBA, Apelação nº 0300578-86.2012.8.05.0022, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 21.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8007710-94.2023.8.05.0039; Recorrente: Nilton Oliveira de Andrade; Recorrido: Alan Samyr Alves Gomes; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator